Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725282-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) FLAVIO BRANQUINHO DA SILVA Agravado(s) RUBENS FREDERICO NOVAES E SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Não consta dos autos do processo em tramitação no juízo de origem a procuração outorgada pelo autor/agravante à advogada signatária da petição inicial e do agravo de instrumento. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato ou de sua habilitação profissional, consoante o disposto nos art. 5o[1], da Lei n. 8.906, de 4/7/1994 e nos arts. 103, caput[2], e 104, caput[3], do CPC. Trata-se de documento essencial à formação do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, inc. I, do CPC[4], cuja ausência implica o não conhecimento do recurso. DETERMINO, no prazo de 5 (cinco) dias, a exibição pelo agravante do instrumento de mandato conferido à advogada, Dra Carolina Cunha Durães, inscrita na OAB/DF com o n. 33.396-A para regularizar sua representação processual e viabilizar a formação adequada do agravo de instrumento, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [2] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. [3] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;